Tribunal: TJDFT
Processo: 0740460-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740460-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURO FRANCISCO BENDER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 141565664, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0729682-18.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do Banco do Brasil. [...] II - Da prévia liquidação No caso, deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando apenas a necessidade de doumentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autora, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial. [...] Intimem-se as partes. Após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de prova pericial. (ID 142727080 – negrito no original e grifo nosso). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo a quo homologou os cálculos realizados pelo ora agravado, que não refletem o valor correto a ser pago. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão (ID 41743574). Preparo regular. Analisando os autos, verificou-se que o Juízo a quo proferiu decisão nos autos de origem no dia 2/12/2022, determinando a produção de prova pericial contábil diante da controvérsia entre as partes quanto aos cálculos, matéria estritamente técnica-contábil (ID 144267688). Diante das circunstâncias elencadas, determinou-se a intimação do agravante para se manifestar sobre o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O agravante peticionou informando que diante da decisão proferida no juízo de piso não há mais interesse recursal (ID 42255156). Os autos vieram à conclusão. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o impetrante pretendia a reforma da decisão que, a seu entendimento, havia homologado cálculos sem a devida perícia, requerendo, portanto, concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida decisão em 2/12/2022, determinando a produção de prova pericial contábil (ID 144267688). A prolação de decisão no processo, resolutiva da questão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão guerreada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que atende ao requerimento do agravante, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 23 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator